Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-95.2022.8.11.0101
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-95.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRIDGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.827.066/0001-43 (APELANTE), GERMIRO MORETTI - CPF: 029.446.928-10 (ADVOGADO), SHEILA MARIELLI MORGANTI RAMOS - CPF: 145.891.758-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
Construtora Bridge Ltda
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em contrato administrativo firmado com o Município de Cláudia. A apelante sustenta que o atraso nos repasses e a ocorrência de chuvas intensas comprometeram a equação econômico-financeira do contrato, tornando necessária sua revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação, ensejando nulidade; e (
ii
) determinar se os fatos alegados pela construtora caracterizam situação excepcional que justifique o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III.
RAZÕES
DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, uma vez que expõe as razões do convencimento do magistrado, analisando os argumentos da parte e aplicando os dispositivos legais pertinentes, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e
arts
. 11 e 489 do CPC.

4. O reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos somente se justifica na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que tornem excessivamente onerosa a execução contratual, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

5. A apelante não demonstrou de forma concreta e objetiva a elevação anormal dos custos decorrente do atraso nos repasses, tampouco comprovou que as chuvas representaram evento extraordinário capaz de inviabilizar a execução da obra.

6. Índices de custos como SINAPI, SICRO, DNIT e INCC (FGV) não bastam, por si sós, para comprovar a quebra da equação econômico-financeira do contrato, sendo necessária a demonstração de impacto financeiro efetivo, vinculado a evento imprevisível e fora do risco ordinário do contrato.

7. A prorrogação do prazo contratual sem previsão de revisão de preços indica a inexistência de desequilíbrio, configurando preclusão lógica para posterior pleito de reequilíbrio.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a mera variação de custos dentro das flutuações de mercado não configura hipótese de revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação da sentença não precisa abordar individualmente todos os argumentos da parte, bastando expor de forma clara as razões da decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e
arts
. 11 e 489 do CPC.

2. O reequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos exige a demonstração de evento imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que gere onerosidade excessiva, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

3. A mera oscilação de preços de mercado, ainda que demonstrada por índices oficiais, não comprova, por si só, a quebra da equação econômico-financeira do contrato.

4. A prorrogação contratual sem previsão de ajuste de valores reforça a inexistência de desequilíbrio e impede a revisão posterior dos preços.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489; Lei nº 8.666/93, art. 65, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0001073-87.2015.8.11.0102, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/11/2024.

TJMT, Apelação Cível nº 0002317-02.2016.8.11.0010, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 22/07/2020.

TJMT, Apelação Cível nº 0037936-31.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18/04/2023.

TJMT, Apelação Cível nº 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02/08/2022.

TJMT, Apelação Cível nº 1014439-97.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 29/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Construtora Bridge Ltda
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado com o Município de Cláudia.

Na petição inicial, a autora narrou que, após vencer o Regime Diferenciado de Contratações (RDC
) Presencial
nº 004/2019, firmado em 21 de fevereiro de 2020, recebeu a ordem de serviço em 3 de março de 2020 para dar início à execução de estudos técnicos preliminares, projeto executivo e obra de drenagem de águas pluviais na Bacia do Córrego Leda. Alega que o primeiro repasse financeiro, de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, ocorreu apenas em 5 de junho de 2020, cerca de três meses após o início da obra, o que teria impactado diretamente o cronograma físico-financeiro da execução contratual.

A construtora também sustenta que, após o início dos serviços, houve dificuldades na aquisição de insumos pelo valor originalmente previsto no certame licitatório, atribuindo esse cenário ao impacto da pandemia de Covid-19, que teria elevado significativamente os custos do setor de construção civil. Argumenta, ainda, que, ao final de 2020, a execução da obra foi paralisada devido ao volume de chuvas acima da média, sendo retomada somente em abril de 2021, com a redução das precipitações. Relata que houve prorrogação do prazo contratual, mas sem previsão de revisão dos valores, resultando, segundo sua tese, em um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

Diante desse cenário, a apelante pleiteou a revisão contratual para recomposição da equação econômico-financeira originária, apontando um desequilíbrio de aproximadamente R$ 311.466,76 (trezentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), correspondente a 11,75% do valor original do contrato, fixado em R$ 2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais).

O Juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, julgou improcedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, fundamentando que não foi demonstrada a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, bem como não houve comprovação de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe que justificasse a revisão dos valores. Além disso, ressaltou que o contrato administrativo previa preços fixos e irreajustáveis, não cabendo mera recomposição com base em índices inflacionários, sem a devida comprovação de impacto direto na execução da obra.

Em sede de apelação, a recorrente sustenta
preliminarmente
que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois o magistrado de primeiro grau não teria analisado a efetiva variação dos custos e os parâmetros técnicos apresentados para comprovação do alegado desequilíbrio. No mérito, reforça a necessidade de reequilíbrio contratual, reiterando que os atrasos no repasse e a paralisação em razão das chuvas comprometeram a equação econômico-financeira do contrato, e que os cálculos apresentados foram embasados em metodologias aceitas pelo mercado, utilizando os índices SINAPI, SICRO, DNIT e INCC (FGV) para demonstrar o aumento dos custos dos insumos.

Apesar de intimada (Id. 244524154), a parte apelada deixou de apresentar suas contrarrazões recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id. 253085160).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Construtora Bridge Ltda
contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado em face do Município de Cláudia, no tocante a contrato administrativo celebrado entre as partes.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria analisado os elementos que justificariam a revisão contratual. No mérito, sustenta que houve atraso nos repasses de recursos e ocorrência de chuvas intensas além do comum, o que, em seu entender, geraria desequilíbrio na equação econômico-financeira do ajuste.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente afirma que a sentença não apreciou pontos relevantes para o julgamento. Entretanto, ao examinar a decisão, verifica-se que o Juízo singular abordou, de forma clara, as alegações trazidas na inicial, consignando que a Lei nº 8.666/93 autoriza o reequilíbrio apenas em circunstâncias específicas de imprevisibilidade ou consequências incalculáveis. Ressaltou, ainda, que o suposto atraso de repasses e o regime de chuvas, por si sós, não ensejariam esse tipo de situação e que não houve comprovação robusta de elevação anormal dos custos de insumos.

Fica evidente, pois, que o juízo de primeiro grau afastou as alegações de desequilíbrio com base na inexistência de provas concretas de onerosidade excessiva ou de evento extraordinário que rompesse a equação econômico-financeira original. Houve, assim, fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e
arts
. 11 e 489 do CPC, não sendo necessária a análise ponto a ponto de todos os argumentos, mas sim a exposição clara das razões que embasaram a conclusão.

Dessa forma, não se verifica omissão ou carência de fundamentação, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

II – DO MÉRITO

Em contratos administrativos, a regra geral é que as partes mantenham as condições pactuadas na data da licitação, ou seja, o preço e as obrigações ficam fixados conforme a proposta vencedora. No entanto, a própria Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) admite, em caráter excepcional, que possa haver revisão para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, caso surjam fatos imprevisíveis (ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis) que tornem a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado.

Essa possibilidade de reequilíbrio, prevista principalmente no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, tem como finalidade evitar que eventos totalmente fora do controle das partes, e que não foram considerados no momento da proposta, inviabilizem ou tornem desproporcional o cumprimento das obrigações. Vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - Por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Exemplos clássicos de tais hipóteses são grandes catástrofes naturais, aumentos bruscos e imprevisíveis de preços de insumos, ou ainda fatores que não poderiam ser estimados ou absorvidos pelo risco normal do empreendimento.

Na presente hipótese, a empresa apelante afirma que o primeiro repasse foi realizado tardiamente, após cerca de três meses, acarretando custos adicionais e atraso no cronograma. Contudo, não apresentou qualquer documentação que comprovasse suas alegações.

Além disso, não há comprovação específica de perda financeira efetivamente anormal ou excessiva decorrente desse lapso temporal. Não se demonstrou, por exemplo, a elevação abrupta de preços de mão de obra ou materiais atrelada ao atraso nos repasses.

A alegação de paralisação das obras por chuvas intensas também não apresenta suporte probatório suficiente para caracterizar evento imprevisível ou de consequências incalculáveis, já que o regime pluviométrico na região é conhecido e tende a ser considerado no planejamento da obra. Não se evidenciou qualquer fenômeno climático extraordinário, como um recorde histórico de precipitação que inviabilizasse completamente o andamento dos trabalhos.

Além disso, a construtora não trouxe estudos ou planilhas que demonstrassem, de forma quantitativa e clara, uma variação de custos muito acima do risco normal já embutido no valor contratado. A mera invocação de índices como SINAPI, SICRO, DNIT e INCC (FGV) e do percentual de risco previsto no BDI não basta para comprovar um evento de álea econômica extraordinária. Esses indicadores refletem oscilações de mercado que, em boa medida, podem ser previstas ou absorvidas pelo risco ordinário inerente à execução de obras públicas.

Os índices oficiais de custos e preços, tais como SINAPI, SICRO, DNIT e INCC (FGV), e a inclusão de um percentual de risco no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), embora sejam amplamente reconhecidos como referências confiáveis para estimar variações de mercado em contratos de obras públicas, não configuram, por si sós, uma prova de que ocorreu fato imprevisível ou de consequências incalculáveis a ponto de romper a equação econômico-financeira do contrato.

A mera indicação de que as planilhas de orçamento-base sofreram variações ao longo do tempo não satisfaz os requisitos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, que demanda a demonstração de um evento efetivamente fora do controle e da previsibilidade das partes, o qual tenha inviabilizado ou tornado excessivamente onerosa a execução do pacto.

Nesse contexto, os referidos índices oficiais refletem oscilações de mercado que podem ser normais ou, na maioria dos casos, ao menos esperadas dentro de determinada margem de risco, sobretudo porque o BDI já contempla parcela destinada justamente a cobrir eventualidades.

Assim, para se conceder o reequilíbrio, seria indispensável apontar uma correlação direta entre as elevações de custo e um acontecimento extraordinário, tal como um fenômeno natural de grande impacto ou uma intervenção estatal inesperada que afetasse profundamente o fornecimento de insumos.

A simples constatação de que houve elevação de preços acima do inicialmente previsto, portanto, não basta para caracterizar a presença de fatos imprevisíveis, de consequências incalculáveis ou retardadores da execução, nem comprova situação de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. Também não se faz evidente que as variações tenham extrapolado completamente o que já seria coberto pelo percentual de risco embutido no contrato.

Logo, não se verifica a existência de álea econômica extraordinária ou extracontratual que legitime a revisão pretendida, pois a metodologia de cotejamento dos valores de mercado e a utilização dos índices de referência não provam, por si mesmas, a ruptura excepcional da equação econômico-financeira, sendo imprescindível evidência concreta de um cenário efetivamente fora do comum que inviabilizasse a execução do contrato nos moldes originais.

Nos moldes da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro exige a comprovação efetiva da variação dos custos, não bastando a simples invocação de índices inflacionários quando o contrato administrativo prevê preços fixos e irreajustáveis.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. OBRA PÚBLICA. EXECUÇÃO DEFEITUOSA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. É válida a rescisão unilateral de contrato administrativo precedida de regular processo administrativo que constate inexecução ou execução defeituosa da obra. 2.
O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro exige comprovação efetiva da variação dos custos, não bastando a mera alegação de índices inflacionários quando o contrato prevê preços fixos e irreajustáveis.

[...] (N.U 0001073-87.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

[grifo nosso]

Ainda, conforme a jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, a própria postura da construtora ao iniciar a execução dos serviços, sem exigir ou condicionar o prosseguimento a qualquer revisão de preços, evidencia a anuência tácita quanto à adequação e à viabilidade econômica dos valores que foram propostos e homologados na licitação. Tal circunstância se coaduna com o entendimento de que a simples prorrogação do contrato não representa, por si só, fator imprevisível ou extraordinário, sobretudo quando já prevista no instrumento originário a possibilidade de prorrogação e mantida a vedação de reajuste.

Essa conduta, segundo a mesma linha de raciocínio, reforça a conclusão de que a contratada
abriu mão de
qualquer pleito de revisão naquele momento, resultando na preclusão lógica para requerer reequilíbrio com base em meras oscilações mercadológicas posteriormente verificadas.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –CONTRATOS - AÇÃO DE COBRANÇA - REAJUSTE DE PREÇOS - VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TERMOS ADITIVOS QUE RATIFICARAM AS DEMAIS CLÁUSULA CONTRATUAIS – LIVRE EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há direito ao reajuste quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário com vedação expressa ao reajuste e, na celebração dos aditivos de prorrogação da vigência contratual, nada estipularam acerca do preço. A simples prorrogação do contrato pela Administração nem de longe caracteriza fato extraordinário para tanto, diante da expressa previsão desta possibilidade no instrumento contratual. "Dado o exíguo prazo de vigência do negócio jurídico, o edital não estabeleceu critério para reajustamento de preços. Ainda que houvesse um índice fixado, tenho que a construtora,
ao aceitar dar início aos serviços sem condicioná-los a uma revisão de preços, implicitamente reconheceu a adequação e a exequibilidade dos valores propostos na licitação.
Dito de outro modo, o ato voluntário da recorrente trouxe consigo a renúncia ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, dando azo à ocorrência de preclusão lógica." (TCU, Min. Benjamin Zymler). (N.U 0002317-02.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 31/07/2020)

[grifo nosso]

Observa-se, ainda, que a parte autora menciona a prorrogação do prazo contratual em razão dos atrasos, embora não tenha juntado qualquer documento referente ao suposto termo aditivo. Tudo indica que os mesmos fatores alegados nesta demanda serviram de justificativa para estender o prazo de execução. Entretanto, mesmo diante de tais motivos, não foi prevista, naquele momento, qualquer revisão ou reajuste de preços no aditivo supostamente firmado.

A circunstância de haver sido concedida prorrogação do prazo contratual por meio de termo aditivo, ratificando-se as demais cláusulas do contrato, reforça a conclusão de que as partes mantiveram intactas as condições originárias, sem qualquer previsão de ajuste ou revisão de preços, o que indica a ausência de sobrecarga insuperável apta a desequilibrar a equação econômico-financeira.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já decidiu que a existência de aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes. Cita-se o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REPACTUAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – AUMENTO SALARIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ – REITERADAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei
n.°
8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato. [...] 3.
A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes
. (N.U 0037936-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023)

[grifo nosso]

Em síntese
, para que seja possível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, é imprescindível a comprovação de que houve a ocorrência de fatos imprevisíveis ou, se previsíveis, que tenham gerado consequências incalculáveis, retardando ou impedindo a execução do contrato. No entanto, não havendo a demonstração de um evento superveniente que se enquadre nessas hipóteses – seja um fato imprevisível, seja um fato previsível com impacto incalculável, ou ainda, situações de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe –, inexiste fundamento jurídico para autorizar a revisão do contrato e o reajuste do valor pactuado.

Essa é a Jurisprudência consolidada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – MAJORAÇÃO DO PREÇO PELA PETROBRAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DO PRÍNCIPE – PRETENSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO – FATO PREVISÍVEL – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato administrativo poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato e no pagamento de valores pretéritos, especialmente diante da necessidade de observância ao procedimento licitatório realizado, bem como a isonomia entre os licitantes. (N.U 1005996-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 16/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito. 2. “Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato” [TJMT, N.U 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022]. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014439-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

No caso concreto, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que tenham efetivamente causado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Tampouco comprovou a existência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe que inviabilizasse a execução do ajuste nos termos originalmente pactuados.

Diante desse contexto, ausente qualquer fundamento jurídico que justifique a alteração das condições contratuais, concluo que, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a pretensão do recorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025